Tribunal: TJMT
Processo: 1010652-87.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010652-87.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), RODOMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.154.382/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e securitário. Ação de cobrança. Seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTR-C). Recusa de cobertura por alegado agravamento de risco. Tacógrafo. Inexistência de prova de dolo ou fraude. Indenização devida
.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou a seguradora a pagar indenização securitária no valor de R$ 41.247,33 referente a prejuízos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo caminhão que transportava carga segurada. A seguradora se recusou a indenizar, sustentando agravamento do risco pela falta de troca dos discos de tacógrafo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se a ausência de troca do disco de tacógrafo constitui agravamento de risco que permita à seguradora recusar a cobertura securitária, conforme previsto no art. 768 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acidente ocorreu por circunstâncias externas e involuntárias, sem indicativos de dolo ou fraude, conclui-se que a falta do tacógrafo não configura, por si só, agravamento intencional de risco.

4. A seguradora não comprovou que a ausência de disco de tacógrafo foi causa direta do sinistro ou que o motorista agiu com imprudência agravante.

5. Nos termos da Súmula 188 do STF e do art. 786 do CC, a seguradora, ao indenizar o sinistro, pode exercer o direito de regresso contra o causador do dano. A falta de prova de agravamento intencional de risco, contudo, não afasta a obrigação securitária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de troca do disco de tacógrafo, por si só, não configura agravamento intencional do risco, quando não demonstrado nexo causal entre essa omissão e o acidente que originou o sinistro."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768 e art. 786.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1034476-43.2020.8.26.0100; STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. nº 1010652-87.2022.8.11.0040) ajuizada contra a apelante por FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, considerando que “
a simples falta da troca dos discos de tacógrafo, ou a não utilização no caso, por si sós, não autoriza a negativa da proteção veicular se os demais elementos de prova disponibilizados, comprovarem que não houve fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista”
, julgou o pedido procedente, para condenar a ré/apelante “a
o pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 41.247,33 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), atualizado com correção, desde a data da contratação, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 238935243).

A ré apelante sustenta que ao contrário do que constou na sentença, não cometeu qualquer ato ilícito ao negar a indenização securitária, frisando que “
há uma clara relação causal entre a falta do disco tacógrafo e o sinistro ocorrido”,
fato este que foi confirmado durante a declaração manuscrita do próprio condutor e preposto da autora.

Pontua que a obrigatoriedade da existência de tacógrafo, não se trata de uma merda formalidade, mas sim uma questão de segurança, já que impacta diretamente o risco coberto pela apólice.

Alega que não houve qualquer abuso de direito ou má-fé por parte da Apelante, posto que “
o disposto no artigo 42 das Condições Gerais do Seguro de RCTR-C não deixa qualquer dúvida quanto ao afastamento do dever de indenizar da ré, nos casos em que ocorrer o não cumprimento das obrigações contratuais (apólice – tacógrafo vencido) e legais (Inciso IX, Art. 230 da Lei n.º 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro 1 e Resolução CONTRAN n.º 14/98
”.

Afirma que “
o preposto da recorrida tinha plena ciência de seu dever de conduzir o veículo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito (artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro), o que engloba a necessidade de utilizar o equipamento de aferição de velocidade em pleno funcionamento”.

Destacou que “
foi demonstrado através da contestação que a averbação protocolada pela Autora foi feita na apólice RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Cargas), que não cobre o evento tombamento, sendo o transporte averbado na apólice correta após o sinistro, resultando no afastamento da cobertura securitária
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente os pedidos autorais (cf. Id. nº 238935245).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 238935249, a empresa/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ajuizou a presente ação expondo que, em 23.12.2019, contratou junto à Seguradora/ré um Seguro denominado “
RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga”

(cf. Id. nº 238934346 - Pág. 1/19), que lhe garantia o pagamento de indenização limitada a quantia de R$ 54.119,00 reais, em caso de perda de eventuais mercadorias transportadas.

Aduz que, em 23/02/2022, realizou a subcontratação aa empresa RODOMAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E CONSTRUÇÃO EIRELI, para que realizasse o transporte de carga com origem de Peixoto de Azevedo/MT e destino a cidade de Santarém/PA, com carga avaliada no total de R$ 113.593,80 (cento e treze mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

Sucedeu que, em 26.02.2002, durante este transporte terrestre rodoviário, o caminhão da requerente (Rodomar) que realizava carregamento de “Soja” avaliado em R$ 113.593,80, se envolveu em um acidente e a mercadoria foi avariada; assim, acionou a Seguradora/ré/apelante para que fosse realizada a cobertura do sinistro, a qual, todavia, se recusou a cobrir o prejuízo, alegando exclusão da cobertura pelo agravamento do risco, consistente na ausência de troca do discos de tacógrafos.

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária pela Autora, que contratou apólice de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga – RCTR-C.

Durante o translado da carga, ocorreu o sinistro de tombamento em 26/02/2022, em que busca recebimento da indenização no importe de R$ 69.308,75 (sessenta e nove mil, trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Postulando, em síntese, o recebimento de indenização securitária decorrente de transporte rodoviário de cargas, cujo pagamento foi recusado pela primeira requerida em razão de suposta irregularidade no tacógrafo do veículo acidentado.

Destarte, no que toca ao imbróglio, observa-se que o seu cerne reside na questão do agravamento do risco, e se a falta de tacógrafo pode gerar a recusa, com base na cláusula do contrato que determina a observância das leis de transportes.

Com efeito, a exigência da troca dos discos do tacógrafo no início da viagem, em si não se mostra abusiva, pois se trata de documento necessário para apurar a não ocorrência de fraude.

Contudo, a simples falta da troca dos discos de tacógrafo, ou a não utilização no caso, por si sós, não autoriza a negativa da proteção veicular se os demais elementos de prova disponibilizados, comprovarem que não houve fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista.

Registre-se que a apresentação da documentação listada no regulamento não é um fim em si mesmo, mas cumpre à finalidade de permitir a regulação do evento para coibir fraudes, e não investigar a culpa do motorista, que integra o risco da atividade da seguradora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. – ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO com CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS AO CAMINHÃO DO AUTOR. PEDIDO DE RATEIO DAS DESPESAS NEGADO EM RAZÃO DE DEFEITO NO TACÓGRAFO E RASURAS NOS DISCOS APRESENTADOS. – OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE FORNECER OS DISCOS DO TACÓGRAFO PREVISTA NO REGULAMENTO. DOCUMENTO QUE SE DESTINA A APURAR EVENTUAL FRAUDE OU AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. – APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E DO RELATÓRIO DO RASTREADOR DO GPS. DOCUMENTOS QUE PERMITEM DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO OCORRIDA POR MERA CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DOLO. – CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA A MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ACIDENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ACIDENTE. – DEVER DA REQUERIDA DE PRESTAR A PROTEÇÃO VEICULAR. – CONSERTO DO VEÍCULO. ADOÇÃO DO ORÇAMENTO TRAZIDO PELA RÉ E NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA PELO AUTOR. – LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO GANHO MENSAL ALEGADO. – DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. – SUCUMBÊNCIA EM MAIOR GRAU DO AUTOR. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0083142-72.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 03.10.2022) (TJ-PR - APL: 00831427220198160014 Londrina 0083142- 72.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 03/10/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022) – grifamos.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a averbação do embarque não foi feita de forma tempestiva na apólice ramo RCTR-C, certo é que se acolhe, no ponto, os argumentos da autora, em sede de impugnação, no sentido de que como possuía as 2 apólices abertas (RCTR-C, obrigatória e RCF-DC, facultativa), dentro do sistema da empresa AT&M, se lança a averbação na apólice de maior ramo, servindo para ambas, e se houve falha na comunicação entre a empresa e a Seguradora, a requerente não pode ser penalizada.

Desta forma, resta configurada a responsabilidade da primeira requerida o recebimento de indenização securitária decorrente de transporte rodoviário de cargas.

Com relação ao valor a ser indenizado, a autora alega uma perda do produto de 25.060kg conforme nota de venda (Id. 100400905), no valor de R$ 57.161,86, e os impostos (ICMS de R$ 6.859,42, PIS e COFINS no valor de R$ 5.287,47). Assim, pleiteia o total de R$ 69.308,75.

No entanto, a primeira requerida alega que valor reclamado deve obedecer às deduções da carga recebida sem ressalvas, constatados no procedimento regulatório, que traz como prejuízo, o valor de R$ 41.247,33 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), referente aos prejuízos causados.

Em relação aos tributos, aduz que não houve a contratação de tal cobertura adicional, conforme previsto em apólice (Id. 108475946), pois a averbação do embarque não contemplou tal verba (Id. 108475948), e os tributos não foram destacados no conhecimento de transporte (Id. 100400894).

Consoante Certificado de Vistoria (Id. 108475951), o prejuízo refere-se à 18.083,000 Kg de Soja em grãos, no valor de R$ 41.247,33. Dessa forma, produzida prova suficiente pela primeira requerida (CPC, art. 373, II), não tendo a autora produzido prova em seu favor, ao contrário, no documento Id. 108475956 - Pág. 3, o sócio Sr. Djonatan Karkinski afirmou “Do volume carregado 49.800 tons, você entregou 24.740 tons em Santarem, mais 6.977 tons em Novo Progresso, precisa nos ressarcir a parte falta.”

Assim, o valor indenizatório é de R$ 41.247,33 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), referente aos prejuízos causados.

No caso, não houve provas de fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista da segunda requerida. A falta da troca dos discos de tacógrafo, ou a não utilização no caso, por si só, não autoriza a responsabilidade direta e objetiva da segunda requerida (RODOMAR) pelos prejuízos suportados pela autora.

No entanto, não afasta a responsabilidade em regresso da segunda requerida (RODOMAR), ante sinistro de carga transportada pela ré, sub-rogando-se primeira requerida (STARR), na condição de seguradora, nos direitos da segurada.

Embora a seguradora tenha trazido algumas não conformidades pelo fato de o motorista não ter efetuado a troca de tacógrafo no início da viagem, tornando assim o aparelho nulo/ineficiente, não trouxe a conclusão de forma clara, que tais não conformidades teriam causado o acidente ou agravado o risco intencionalmente.

Nos termos da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve: " Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano."

Dessa forma, entendo que as provas constantes dos autos não são capazes de demonstrar que o condutor do veículo de propriedade da segunda ré deu causa ao acidente, sendo o caso de afastar sua responsabilidade perante o autor, sem prejuízo do direito regressivo ser exercido por ação autônoma pela seguradora.

Por fim, afasta-se a tese da litigância de má-fé da parte autora, uma vez que não há nos autos comprovação de ocorrência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante ao exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a empresa requerida STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 41.247,33 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), atualizado com correção, desde a data da contratação, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno a parte requerida STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC..”

A controvérsia restringe-se em saber se houve o agravamento do risco por parte do motorista do veículo tombado e segurado que excluiria, então, a cobertura da apólice, porquanto dispõe o artigo 768 do Código Civil que “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

Como se vê dos autos, o Boletim de Ocorrência lavrado em 26.02.2022, atesta que o acidente noticiado ocorreu em virtude de o condutor
“ao trafegar pela BR 163 no KM 498 se deparou em uma curva com um outro caminhão no sentido contrário em cima da faixa amarela, puxando um pouco seu veículo para evitar uma colisão, quando no momento saiu no acostamento e puxou novamente o veículo e consequentemente a última carreta do rodo trem veio a tomba
(cf. Id. nº 238935158).
10057167220188110003

No caso,
não vejo crítica a ser feita à conclusão decisória, pois, de fato, “
a simples falta da troca dos discos de tacógrafo, ou a não utilização no caso, por si sós, não autoriza a negativa da proteção veicular se os demais elementos de prova disponibilizados, comprovarem que não houve fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista”.

Assim,

em que pese as alegações
da Seguradora/ré, quanto a exigência de tacógrafo, a mera ausência de apresentação do disco do tacógrafo não leva à automática conclusão sobre eventual excesso de velocidade, que não pode ser uma mera suposição da seguradora.

Ademais, sequer há prova da velocidade máxima permitida no local, para que se cogitasse que houve excesso de velocidade capaz de excluir à cobertura da apólice, e muito menos de que tenha sido a causa determinante para o sinistro, vale dizer, para o tombamento do veículo segurado.

Ressalta ainda, que não consta nenhum dispositivo na apólice e condições gerais do seguro pactuado entre as partes que a apresentação do disco do tacógrafo é obrigatória para fins de indenização.

Logo, se houve comprovação suficiente nos autos de que o veículo não estava acima da velocidade permitida na ocasião do acidente, cabia à Seguradora/ré/apelante apontar verdadeiros indícios que afastassem dolo da parte da segurada quanto a ocorrência do sinistro, pois, a alegação de que a ausência da troca dos discos, por si só, não possui tal condão, sendo de rigor a manutenção da sentença que ao o pedido procedente deu justo desfecho ao litígio.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO TRANSPORTE – TOMBAMENTO VEÍCULO EM CURVA – AUSÊNCIA/ DIVERGÊNCIA TACÓGRAFO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC – Excludente da obrigação de indenizar não caracterizada – Laudo pericial que ainda aponta falha na amarração da cargas e desrespeito à sinalização – Conclusão questionável – Parte dos trabalhos realizada de forma indireta – Dúvidas acerca das placas de sinalização existentes na ocasião dos fatos – Perito que afirma não conseguir calcular a velocidade quando do tombamento – (...) Indenização devida no valor perseguido, deduzida franquia se houver, observado o limite máximo de garantia – (...) (TJ-SP - AC: 10344764320208260100 SP 1034476-43.2020.8.26.0100, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022) (N.U 1008406-21.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Isto posto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024